Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. REVOGAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 395, III, CPP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que inicialmente a denúncia tenha sido recebida, não há que se falar em preclusão pro judicato como óbice ao exercício do poder-dever do juízo de origem se, detectando ausência de justa causa, rever sua posição original e revogar o recebimento da denúncia.
2. É dever do órgão acusatório expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias para que seja viabilizado o exercício do direito ao contraditório, nos termos do art. 41 do CPP.
3. Na presente hipótese, é cabível a rejeição da denúncia sob exame, pois ausentes os requisitos do art. 41 do CPP, notadamente o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido.